Tribunal: TJSP
Processo: 1002630-65.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Negativa de contratação – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras na hipótese de falha na prestação de serviços, em especial no que tange à segurança das transações financeiras efetuadas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Negativa de contratação – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras na hipótese de falha na prestação de serviços, em especial no que tange à segurança das transações financeiras efetuadas no desenvolvimento de suas atividades – Súmula n. 479 do STJ – Documentos bancários com assinatura atribuída ao autor – Inteligência dos arts. 6o, VIII, do CDC e art. 429, II, do CPC – O ônus de comprovar autenticidade de documento com assinatura impugnada pelo consumidor incumbe às instituições financeiras (REsp. n. 1846649/MA – Empréstimo impugnado consiste me refinanciamento de empréstimo anterior – Cédula de crédito bancário com assinatura divergente das assinaturas apostas na procuração judicial e carteira nacional de habilitação do autor – Foto do titular presente na cópia do documento de identidade apresentada pelo banco contém características físicas totalmente diferentes do autor – Higidez da avença não demonstrada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

DANOS MORAIS – Ausência de repercussões gravosas ao ponto de lesar direitos de personalidade – Autor se viu, ainda que a contragosto, beneficiado pela disponibilização de crédito em conta (R$ 2.505,01) – Demora de quase 04 anos para o autor vir a juízo – Pretensão não veio acompanhada de elementos que evidenciassem a impossibilidade de o demandante cumprir com outras obrigações, perda de tempo útil ou transtornos prejudiciais sensíveis à rotina do postulante – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Verba indenizatória afastada – RECURSO PROVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Douto magistrado condenou o réu ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação – Pedido para redução da verba arbitrada – Não acolhimento – Critério que está em consonância com a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §2o, do CPC – Valor da condenação corresponde ao montante que será restituído ao autor – Verba resultante do critério adotado em Primeira Instância resulta em quantia que não se revela excessiva e é capaz de remunerar condignamente o patrono do requerente pelo trabalho exercido – Cálculo dos honorários com base no proveito econômico ou no valor da causa certamente resultaria em valor superior à verba fixada pelo douto magistrado – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

CONCLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.